Tribunal: TJSP
Processo: 1004309-56.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
*Contrato – Empréstimo pessoal – Ação Revisional de cláusula e encargos, cumulada com repetição de indébito – Peça recursal suficiente à finalidade de prequestionamento – Discussão quanto à taxa de juros remuneratórios superiores à média de mercado – Sentença de improcedência – Apelo da autora, postulando inversão do julgado – Procedência do inconformismo revisional, à vista da evidente

Ementa:
*Contrato – Empréstimo pessoal – Ação Revisional de cláusula e encargos, cumulada com repetição de indébito – Peça recursal suficiente à finalidade de prequestionamento – Discussão quanto à taxa de juros remuneratórios superiores à média de mercado – Sentença de improcedência – Apelo da autora, postulando inversão do julgado – Procedência do inconformismo revisional, à vista da evidente desproporção das taxas praticadas, muito acima do razoável – Procedência do pleito nesse particular, para que seja feito recálculo do contrato à luz da taxa média de mercado do BACEN, com restituição após compensação de eventual saldo - Hipótese de restituição simples, facultando-se compensação diante de eventual saldo devedor – Dano moral não devido – Valores cobrados que, até ser feita a revisão do contrato, poderiam ser pleiteados sem que essa busca acarretasse dano moral, posto que os instrumentos foram voluntariamente celebrados por ambas as partes – Divisão dos ônus sucumbenciais – Apelo parcialmente provido.*